Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “quanto à violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660) (...) Por fim, quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente”.
3. Alega a recorrente que há violação ao art. 93, IX da CRFB, porquanto “Corte local não oportunizou, ao Agravante, o contraditório e ampla defesa em razão da inércia quanto à apreciação dos argumentos veiculados em seu recurso inominado” Aponta como omissão, no seu Apelo Extremo, a ausência de manifestação judicial sobre a “invalidade incontroversa do auto de infração aplicado ao Recorrente em razão da ausência de requisitos para sua lavratura”.
4. A tese do recorrente foi apreciada em Acórdão em Recurso Inominado, que expôs de forma clara que “o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar as alegações do autor, pois não é possível extrair a extensão da obra por ele realizada, tampouco se estas se consistiram tão somente em pintura e troca de revestimentos internos do imóvel. Ao contrário do alegado, o documento de ID 14585324, pag.02, revela que foi constatado, in loco, alteração da fachada principal do imóvel em questão. (...) O autor, ora recorrente, absteve-se de demonstrar, inequivocamente, a desconstituição do ato, por ilegalidade, desvio de finalidade ou outro fato contrário ao sistema jurídico, não sendo suficiente para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo, o seu inconformismo.” Desse modo, a alegação de que não há requisitos para lavratura do Auto de Infração é incapaz de mudar a conclusão judicial, que se ancorou na falta de provas sobre a magnitude do empreendimento. Portanto, restou prejudicada a apreciação do argumento de inexistência de requisitos para lavratura do auto de infração. Logo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que o procedimento administrativo de licenciamento de obras, constante do revogado Código de Edificações do Distrito Federal, Lei Distrital no 2. 105/1998, é pressuposto necessário para aferir a ofensa ao alegado contraditório e à ampla defesa. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.